Tribunal: STF
Processo: RE 1569069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Políticas públicas. Reforma agrária. Omissão estatal. Intervenção judicial. Separação de poderes. Reserva do possível. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário pelo qual se impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em ação civil pública sobre a morosidade na conclusão de processos de regularização de assentados.



    2. A parte recorrente argumenta violação aos arts. 2º e 93, inc. IX, da Constituição, sustentando que a intervenção judicial em políticas públicas é excepcional, exigindo prova de mora injustificada da Administração, que, no seu entendimento, não ocorreu devido a situações peculiares e insuficiência orçamentária do Incra.



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença pela qual condenou o Incra a concluir os processos de regularização e emitir Contratos de Concessão de Uso (CCU) em prazo de 24 meses, reconhecendo omissão reiterada do Estado. Os embargos de declaração não foram providos, reafirmando a ausência de ofensa à reserva do possível ou à separação de poderes.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a conclusão de processos de regularização de assentados pelo Incra ofende os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; e (ii) definir se a atuação judicial foi justificada pela comprovada mora injustificada da Administração Pública na implementação de políticas de reforma agrária.



    III. Razões de decidir



    5. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é possível em situações excepcionais, para instar a Administração a cumprir tarefas constitucionalmente atribuídas, especialmente na proteção de direitos fundamentais, sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a intervenção judicial deve ater-se a casos peculiares de inércia do Poder Público, devendo a decisão judicial, como regra, apontar as finalidades e determinar à Administração que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem suprimir completamente a margem administrativa de decisão.



    7. No caso em exame, no acórdão recorrido, constatou-se a omissão reiterada do Estado na efetivação da reforma agrária, evidenciada pela demora excessiva do Incra nos processos de regularização das famílias assentadas, configurando descumprimento de obrigações legais e constitucionais.



    8. A revisão da fundamentação fático-probatória que levou à conclusão sobre a demora excessiva encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. A alegação de violação à cláusula da reserva do possível ou à separação de poderes não se sustenta, uma vez que não se exige atribuição diversa das próprias do Incra, nem se impõem gastos extraordinários, mas, sim, o cumprimento de obrigações já previstas e a alocação de valores que já deveriam ter sido destinados.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO AOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo INCRA contra a sentença que, em ação civil pública, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia à obrigação de concluir os processos de regularização listados na Planilha SEI 4254080, em prazo não superior a 24 meses, inclusive com a emissão do Contrato de Concessão de Uso - CCU nos casos cabíveis, referente aos assentamentos situados nos municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão, listados na inicial. 



2. Trata-se de ação civil pública ajuizada com o objetivo de garantir o direito dos assentados das áreas dos municípios listados na inicial de terem seus processos de regularização concluídos em prazo razoável, inclusive com a emissão do Contrato de Concessão de Uso - CCU nos casos cabíveis, de forma a terem acesso aos direitos previstos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. 



3. In casu, da leitura da contestação e da apelação apresentadas pelo INCRA, bem como do documento apresentado pela autarquia, resta incontroverso nos autos que não foram concluídos vários processos de regularização, iniciados há bastante tempo. 



4. O INCRA, órgão federal competente para a reforma agrária, tem a obrigação legal de adotar as medidas que formalizem a estrutura básica para a efetivação da reforma agrária. A autarquia federal, criada pelo Decreto nº 1.110/1970, tem como missão prioritária executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável. 



5. Não há que se falar em ofensa à cláusula da reserva do possível ou violação ao princípio constitucional de separação dos poderes, tendo em vista que não se está exigindo uma atribuição diversa das próprias do INCRA, e tampouco impondo gastos extraordinários, uma vez que tais valores já deveriam ter sido alocados ao INCRA para se efetivar a regularização (ou não) das famílias assentadas listadas na inicial de acordo com as normas vigentes. A demora demasiada da autarquia nos processos de regularização das famílias que ocupam áreas dos municípios listados impede o acesso aos benefícios do Programa Nacional de Reforma Agrária. 



6. Hipótese de omissão reiterada do Estado no que concerne à efetivação da reforma agrária para as famílias assentadas indicadas na inicial, com a demora na conclusão dos processos de regularização. 



7. O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Judiciário, em intervenção excepcional, determina a outro Poder da República que sejam implementadas políticas públicas com previsão constitucional (STF, ARE 862241 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08/08/2016). 



8. ‘As limitações orçamentárias e a tese da reserva do possível não podem ser utilizadas de forma indiscriminada, como supedâneo ao descumprimento da prestação de serviços públicos com requisitos mínimos de qualidade’ (TRF 2ª Região, Apelação Cível/Reexame Necessário, processo nº 0037937- 13.2016.4.02.5005, Sexta Turma Especializada, Relator: Desembargador Federal Alcides Martins, julgado em 10/09/2019). 



9. É razoável o prazo estipulado na sentença, que determinou ao INCRA a obrigação de concluir os processos de regularização listados na Planilha SEI 4254080 e iniciados antes de 2018 em prazo não superior a 24 meses, inclusive com a emissão do Contrato de Concessão de Uso - CCU nos casos cabíveis, nos assentamentos indicados na exordial. 



10. Remessa necessária e apelação do INCRA conhecidas e desprovidas.” (e-doc. 91, p. 10-11). 



    2. Os embargos de declaração apresentados foram negados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO AOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE ASSENTADOS. 



1. Inexistência de contradição na medida em que não há afirmativas conflitantes no corpo do acórdão embargado. 



2. O acórdão foi expresso e claro quanto a inexistir ofensa à cláusula da reserva do possível ou violação ao princípio constitucional de separação dos poderes, ‘tendo em vista que não se está exigindo uma atribuição diversa das próprias do INCRA, e tampouco impondo gastos extraordinários, já que tais valores já deveriam ter sido alocados ao INCRA para se efetivar a regularização (ou não) das famílias assentadas listadas na inicial de acordo com as normas vigentes’. Destacou-se que ‘a demora demasiada da autarquia nos processos de regularização das famílias que ocupam áreas dos municípios listados impede o acesso aos benefícios do Programa Nacional de Reforma Agrária’. Foi ressaltado que ‘o Supremo Tribunal Federal entende que inexiste violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Judiciário, em intervenção excepcional, determina a outro Poder da República que sejam implementadas políticas públicas com previsão constitucional (STF, ARE 862241 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08/08/2016)’, tendo o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida no recurso mencionado, assinalado que: ‘Quanto à violação ao artigo 2º da CRFB, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio constitucional da separação dos poderes o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários’. 



3. O voto destacou que ‘deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, sendo cabível na hipótese de omissão do Estado quanto a direitos fundamentais, como no caso dos autos’, hipótese verificada na presente demanda ante a reiterada omissão do Estado e a existência de diversas famílias aguardando a conclusão dos processos de regularização iniciados antes de 2018 para fazerem jus aos benefícios do Programa Nacional de Reforma Agrária. 



4. A situação concreta que se verifica é a demora reiterada no cumprimento das obrigações da autarquia ao argumento de falta de recursos, tese que também foi refutada no voto ao se referir a aresto deste Tribunal da Relatoria do Desembargador Federal Alcides, como destacado em negrito no item 5 da ementa: ‘As limitações orçamentárias e a tese da reserva do possível não podem ser utilizadas de forma indiscriminada, como supedâneo ao descumprimento da prestação de serviços públicos com requisitos mínimos de qualidade’. 



5. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que ‘Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido’. (AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016). Seguindo a mesma orientação: EDcl no AgRg no AREsp 820915, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/09/2016; EDcl no AgInt no AREsp 875208, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2016; EDcl no AgRg no REsp 1533638, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2016. 



6. De acordo com o CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ‘ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’ (art. 1.025 do NCPC). 



7. Deseja o embargante modificar o julgado, sendo a via inadequada. 



8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (e-doc. 114, p. 6-7).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União argumenta violados os arts. 2º e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 129). 



    3.1. Aponta que “o entendimento dos Tribunais Superiores é claro no sentido de que a intervenção judicial nas políticas públicas é situação EXCEPCIONAL que demanda PROVA DE MORA INJUSTIFICADA da Administração, o que não ocorreu” (e-doc. 129, p. 3; destaques no original). 



    3.2. Nesse sentido, argumenta que, no caso, “não há mora injustificada, vez que o INCRA comprovou que não finalizou os processos administrativos em razão de situações peculiares que apareceram, sendo certo que a própria inicial ressalta a insuficiência orçamentaria da Autarquia para execução dos serviços” (e-doc. 129, p. 3; grifos no original).



    3.3. Cita a compreensão da Suprema Corte na ADPF nº 45/DF e “requer que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para, restabelecendo-se a autoridade dos dispositivos constitucionais violados (art. 2 e 93, IX da CF/88), de modo a reformar o acórdão recorrido” (e-doc. 129, p. 4-5).



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 133).



    É o relatório.



    Decido. 



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    6. Em aprofundamento da referida sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    7. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    9. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, foi verificada omissão reiterada do Estado no que concerne à efetivação da reforma agrária para as famílias assentadas indicadas na inicial, com a demora na conclusão dos processos de regularização. Cabe destacar trechos do acórdão recorrido:



    “(...) Da leitura da contestação e da apelação apresentadas pelo INCRA, bem como do documento constante do evento SJES 24 - PET2, resta incontroverso nos autos que não foram concluídos vários processos de regularização, conforme, inclusive, bem salientado pelo MPF em segundo grau, em seu parecer (evento TRF2 4), cujo trecho ora se transcreve, que resume bem a situação:



    (...)



    A defesa do INCRA se restringe, basicamente, a defender a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir nas decisões do Executivo e a observância do princípio da reserva do possível. Também alega que inexistiu omissão por parte da autarquia. 



    Cumpre registrar que a União é titular dos recursos utilizados na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária, nos termos do art. 25, caput e §1º, da Lei nº 8.629/1993 (Art. 25. O orçamento da União fixará, anualmente, o volume de títulos da dívida agrária e dos recursos destinados, no exercício, ao atendimento do Programa de Reforma Agrária. § 1º Os recursos destinados à execução do Plano Nacional de Reforma Agrária deverão constar do orçamento do ministério responsável por sua implementação e do órgão executor da política de colonização e reforma agrária, salvo aqueles que, por sua natureza, exijam instituições especializadas para a sua aplicação). 



    O INCRA, órgão federal competente para a reforma agrária, por sua vez, tem a obrigação legal de adotar as medidas que formalizem a estrutura básica para a efetivação da reforma agrária. A autarquia federal, criada pelo Decreto nº 1.110/1970, tem como missão prioritária executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável, como consta no site do governo federal (https://www.gov.br/incra/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/o-incra). 



    Vale conferir o teor do art. 17 da mencionada Lei nº 8.629/1993:



    (...)



    Também merecem transcrição os arts. 18, 19 e 21 do Decreto nº 9.311, de 15/03/2018, em sua redação originária e com sua redação vigente:



    (...)



    Assim, não há que se falar em ofensa à cláusula da reserva do possível ou violação ao princípio constitucional de separação dos poderes, tendo em vista que não se está exigindo uma atribuição diversa das próprias do INCRA, e tampouco impondo gastos extraordinários, já que tais valores já deveriam ter sido alocados ao INCRA para se efetivar a regularização (ou não) das famílias assentadas listadas na inicial de acordo com as normas vigentes. A demora demasiada da autarquia nos processos de regularização das famílias que ocupam áreas dos municípios listados impede o acesso aos benefícios do Programa Nacional de Reforma Agrária. 



    O que se verifica é uma omissão reiterada do Estado no que concerne à efetivação da reforma agrária para as famílias assentadas indicadas na inicial, com a demora na conclusão dos processos de regularização. Há, portanto, descumprimento de obrigações legais e constitucionais.” (e-doc. 91, p. 3-7). 



    11. Nesses moldes, fundamentada com base em extenso conjunto fático-probatório acerca da demora demasiada da autarquia nos processos de regularização das famílias, justificável a excepcionalidade da medida, cuja revisão, ademais, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 07/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.542.997/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/05/2025, p. 15/05/2025; ARE nº 1.530.214/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/01/2025, p. 24/01/2025; RE nº 1.519.892/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator